Tribunal: TJES
Processo: 5012475-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012475-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO registrado(a) civilmente como LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO e outros
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012475-35.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO
PACIENTE: GREG DAS NEVES RODRIGUES
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ.

ORDEM DENEGADA.

1.
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

2. Deve-se prezar pelo “
princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas
”.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012475-35.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO
PACIENTE: GREG DAS NEVES RODRIGUES
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GREG DAS NEVES RODRIGUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA,, nos autos do Processo tombado sob nº 0016689-44.2021.8.08.0048, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente
.

Sustenta o impetrante que o paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, (em relação à vítima Wanderson Gonçalves da Silva) e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima Izabella Marina Neves da Silva). Contudo, argumenta que não há provas suficientes da sua autoria do crime, sendo a prisão decretada em denúncias anônimas, testemunhas sigilosas e informações inverídicas.

Ademais, argumenta que não há contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão do paciente, possuindo, este, condições pessoais favoráveis. Deste modo, requer a expedição de alvará de soltura ou a substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo E. Des. Helimar Pinto (ID 3946056). Informações da autoridade coatora (ID 4082454). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4102918) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida,
motivo pelo qual peço
venia
aos Eminentes Desembargadores para transcrever trechos da liminar.

Compulsando o
writ
, observo que “(...) o impetrante não juntou no presente
habeas corpus
todos os documentos utilizados pelo Magistrado para a prolação de sua decisão. Registra-se, a parte não anexou aos autos o Inquérito Policial, no qual foram colhidos os depoimentos de testemunhas, os Laudos Periciais, documentos utilizados pelo magistrado para analisar os indícios de autoria. Tal situação prejudica o conhecimento, por este julgador, de todos os fatos e provas.

Há no presente

habeas corpus
apenas a cópia da decisão que analisou o pedido de liberdade provisória. Saliento, a parte sequer juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, na qual o magistrado analisa minuciosamente os indícios de autoria.

Assim, a deficiência documental inviabiliza o enfrentamento integral dos argumentos apresentados pelo impetrante acerca dos indícios suficientes de autoria.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com relação os requisitos do
periculum in libertatis
, alegando a defesa que a parte possui emprego e residência fixa, saliento que “
a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
” (AgRg no HC n. 779.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Assim, evidencio que a primariedade não é suficiente para o afastamento da custódia cautelar, uma vez que '
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
'
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, observo que o paciente responde a 04 (quatro) ações penais, quais sejam, autos nº
0001135-12.2016.8.08.0059, pelo crime do art. 180, do Código Penal,
; autos nº
0000527-38.2021.8.08.0059; autos nº 0000009-14.2022.8.08.0059, pelo crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03; e autos nº 0000594-03.2021.8.08.0059, pelos crimes do art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 288, do Código Penal.

Deste modo, a despeito de não haver sentença condenatória transitada em julgada em face do paciente,
os registros de quatro ações penais em curso
são evidências da reiteração de conduta, podendo ser utilizadas para fundamentar a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022; AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

Ressalto, após as informações prestadas pela autoridade coatora, a notícia de que o paciente possui relevante posição hierárquica dentro do grupo criminoso que ocupa no tráfico de drogas, havendo a suposição de que a ordem de execução das vítimas partiu de sua pessoa.

Deste modo, a periculosidade
in concreta
do paciente é extraída seja em razão do homicídio qualificado, seja em razão de pertencer a organização criminosa na disputa do tráfico de drogas ou, seja em razão da existência de inquéritos policiais em face do paciente.

Ademais, deve-se prezar pelo “
princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas
”.

Portanto, entendo como legítima prisão preventiva imposta.

Por fim, saliento que a certeza acerca da autoria delitiva é matéria a ser enfrentada em sede de ação penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)